Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0733773-52.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JAQUELINE PEIXOTO MARQUES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por JAQUELINE PEIXOTO MARQUES em face da sentença prolatada nos autos da ação penal n. 0726585-73.2023.8.07.0001, transitada em julgado no dia 21/03/2025 (id 230880432, Processo n. 0726585-73.2023.8.07.0001), em que a ré foi condenada nas penas do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal (tráfico de drogas em concurso de pessoas), à pena de 07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, no regime inicial fechado (sentença de id 75102038, p. 2/49) Em suma, a Defesa argumenta que a presente ação é apresentada com base no artigo 621, inciso III, do CPP, e que a revisionanda deve ser absolvida com base no que estabelece o artigo 386, inciso VII, do CPP, “pois não existem provas suficientes” para a condenação. Defende a tese de desclassificação da condenação para o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois apesar de tecnicamente primária, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o Juízo se equivocou ao não lhe conceder a referida causa de diminuição de pena. Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão de liminar em revisão criminal, quais sejam o fumus boni iuris, pois a autora foi condenada por um crime que não cometeu, e o periculum in mora, haja vista o dano grave e irreparável a que está sendo submetida a revisionanda, mantida em regime mais drástico do que deveria. Requer a concessão da medida liminar para “suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se competente alvará de soltura em favor da Revisionanda”. No mérito, requer a procedência da revisão para decretar a nulidade do processo, nos termos do artigo 564 do CPP, ou, caso não acolhida a preliminar de nulidade, seja a revisionanda absolvida nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena, em seu patamar máximo, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, a necessidade e a relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos. De fato, da análise dos autos originais, n. 0726585-73.2023.8.07.0001, não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que a sentença condenatória foi confirmada pelo acórdão n. 1957278 (id 230880409, dos autos de origem), que está, em princípio, em consonância com o conjunto probatório analisado na época em que prolatado. De acordo com a sentença penal condenatória (id 196786914, Processo n. 0726585-73.2023.8.07.0001), a autoria delitiva foi confirmada a partir da análise do acervo probatório, que inclui especialmente as declarações das testemunhas, da confissão da ré, bem como o fato de terem sido encontrados na residência de JAQUELINE, sob sua guarda, dois pacotes de entorpecente contendo quase 2kg (dois quilogramas) de maconha e mais de 70g (setenta gramas) de cocaína, o suficiente para produção de 350 doses típicas, fatos que, por ora, justificam o quantum de pena aplicado, máxime ao se observar que a revisionanda é reincidente e não lhe assistiria o direito ao tráfico privilegiado. Assim, da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro verossimilhança na fundamentação jurídica ao ponto de conceder liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação, como pleiteia a Defesa. Sobre os requisitos para concessão de medida liminar em Revisão Criminal, esta Câmara Criminal já se pronunciou no sentido de que: A concessão de liminar em revisão criminal demanda prova inequívoca de inocência ou grave erro judicial, inviável quando a condenação se fundamenta em múltiplas provas independentes. 2. A revisão criminal exige análise exauriente de provas, não cabendo, em cognição sumária, reavaliação dos fundamentos da sentença. (Acórdão 1953212, 0701580-81.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Portanto, os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator